Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO RETIFICADO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, mantendo sua condenação imposta na sentença.
2. O fato relevante. Suscita a embargante preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do juízo, ao argumento de que é imprescindível a realização de perícia médica para comprovar o diagnóstico da embargada. Aponta a embargante obscuridade no julgado, pois a correção monetária deve incidir a partir da data da ciência inequívoca da condição incapacitante, no caso o diagnóstico do câncer. Assevera, ainda, omissão pela inaplicabilidade da Lei no. 14.905/2024, requerendo o afastamento do índice INPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade, contradição e omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não há vício de contradição em relação à desnecessidade de perícia médica. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 4 do acórdão.
7. Embora não seja objeto do recurso inominado anteriormente interposto, nem dos presentes embargos, é possível a modificação do indicador da correção monetária desde a contratação do seguro (Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça), pois se trata de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser corrigido de ofício. O STJ entende que “o valor segurado ser corrigido monetariamente desde a data de contratação do seguro de responsabilidade civil, com base no mesmo índice fixado para a obrigação principal” (REsp n. 868.081/RS). No caso, consta da apólice de seguro que a atualização monetária observará o índice IPGM/FGV (67336542, pág. 26 – item 14.1). Nesse contexto, diante da previsão contratual expressa, a atualização da indenização securitária deve ser realizada pela variação mensal do IGPM/FGV em substituição ao índice INPC.
8. Por oportuno, o recurso quanto à taxa de juros sequer foi recebido, entretanto importante elucidar que o IGPM, contratualmente previsto, é apropriado à recomposição das perdas inflacionárias decorrentes da condenação fixada. A condenação contempla a incidência de juros de mora e correção monetária até 31.8.2024, quando entrou em vigor a Lei n. 14905/2024. Após essa data, o débito é corrigido pelo IPCA e os juros de mora são obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (art. 406, § 1o, CC). Verifica-se, portanto, que a sentença observou corretamente o disposto na referida lei.
9. Por fim, somente se considera a data do diagnóstico para a correção monetária nos casos de doença incapacitante para fins laborais, hipótese que não se aplica a estes autos, porquanto se busca apenas o recebimento de indenização para custear despesas com tratamento e medicações.
10. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e das jurisprudências que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
11. O Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão retificado de ofício para, reformando a sentença, estabelecer a correção monetária pelo IGPM/FGV desde a contratação do seguro até 31.8.2024, e pelo IPCA a partir de 01.09.2024, acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação via sistema (1.7.2024).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 868.081/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.12.2006.